Tribunal: TJMT
Processo: 1000760-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000760-51.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), PEDRO PAULO SANTA CATARINA - CPF: 246.154.470-00 (AGRAVANTE), ANDREIA PAULA SANTA CATARINA - CPF: 042.896.391-94 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000760-51.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: PEDRO PAULO SANTA CATARINA, ANDREIA PAULA SANTA CATARINA

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACRÉSCIMO DE MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) – IMPOSSIBILIDADE – CÁLCULO DO VALOR EXEQUENDO APRESENTADO PELA CONTADORIA DO JUÍZO – NULIDADE DA HOMOLOGAÇÃO – INDEMONSTRADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I – Sem que tenham os exequentes, ora agravantes, neste momento processual, comprovado que o valor depositado pela executada, ora agravada, tenha sido efetuado fora do prazo estabelecido no artigo 523 do Código de Processo Civil, o indeferimento do seu pedido para o acréscimo de multa e de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução deve ser mantido.

II – Embora não se conforme com a homologação do cálculo apresentado pela Contadoria do Juízo, fato é que, o valor da indenização por danos morais a ser executado, como bem observado na decisão agravada, não é a importância de R$ 25.000,00 (vinte mil reais), mencionada nos fundamentos do Acórdão que desproveu, à época, ambos os recursos interpostos pelas partes, mas, sim o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixados na sentença proferida pelo Juízo singular.

III - Em outras palavras, como os fundamentos da sentença/acórdão, a teor do disposto no inciso I do artigo 504 do Código de Processo Civil, não fazem coisa julgada, não há que se falar que para o cálculo do valor exequendo devem ser observados os valores mencionados nos fundamentos do Acórdão que desproveu o recurso de apelação dos autores/exequentes, ora agravantes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000760-51.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: PEDRO PAULO SANTA CATARINA, ANDREIA PAULA SANTA CATARINA

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
PEDRO PAULO SANTA CATARINA
e
ANDREIA PAULA SANTA CATARINA
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que, nos Autos da Ação de Cumprimento de Sentença de no
3168-07.2014.8.11.0044
, manejada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

S.A.
, indeferiu o pedido dos exequentes, ora agravantes, para condenar a executada, ora agravada, ao pagamento de multa e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, bem como homologou os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo na importância de R$ 43.933,84 (quarenta e três mil novecentos e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos).

Para tanto, os exequentes, ora agravantes, sustentam que o Juízo singular, ao indeferir a multa disposta no inciso I do artigo 523 do Código de Processo Civil, não observou que o valor depositado pela executada foi efetuado fora do prazo legal.

Ainda, salientam que, ao homologar o cálculo da contadoria, o Juízo singular não observou os fundamentos do Acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível, que, nos Autos do Recurso de Apelação de no 39841/2018 (id. 30866951) majorou o valor da indenização por danos morais fixada para cada um dos autores/exequentes, ora agravantes, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

Contrarrazões apresentadas (id. 34800488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000760-51.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão é saber se o Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Paranatinga, ao indeferir, nos Autos da Ação de Cumprimento de Sentença de no
3168-07.2014.8.11.0044
, manejada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

S.A.
, o pedido dos exequentes, ora agravantes, para condenar a executada, ora agravada, ao pagamento de multa e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor executado, bem como ao homologar o cálculo apresentado pela Contadoria do Juízo na importância de R$ 43.933,84 (quarenta e três mil novecentos e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos), agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em que pese o inconformismo dos exequentes, ora agravantes, a decisão agravada deve permanecer inalterada.

A um porque, sem que tenham os exequentes, ora agravantes, neste momento processual, comprovado que o valor depositado pela executada, ora agravada, tenha sido efetuado fora do prazo estabelecido no artigo 523 do Código de Processo Civil, o indeferimento do seu pedido para o acréscimo de multa e de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução deve ser mantido.

A dois porque, embora não se conforme com a homologação do cálculo apresentado pela contadoria, fato é que, o valor da indenização por danos morais a ser executado, como bem observado na decisão agravada, não é a importância de R$ 25.000,00 (vinte mil reais), mencionada nos fundamentos do Acórdão que desproveu, à época, ambos os recursos interpostos pelas partes, mas, sim o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixados na sentença.

Isso porque, em que pese no julgamento do seu recurso de apelação tenha sido consignado, nos fundamentos do Acórdão proferido por esta Câmara (id. 30881956), a majoração do valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada um dos autores/exequentes, ora agravantes, fato é que do dispositivo constou o desprovimento de ambos os recursos de apelação interpostos.

Em outras palavras, como os fundamentos da sentença/acórdão, a teor do disposto no inciso I do artigo 504 do Código de Processo Civil, não fazem coisa julgada, não há que se falar que para o cálculo do valor exequendo devem ser observados os valores mencionados nos fundamentos do Acórdão que desproveu o recurso de apelação dos autores/exequentes, ora agravantes.

A propósito, vejamos o que dispõe o supramencionado artigo:

“Art. 504. Não fazem coisa julgada:

I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença;

II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença.”

Ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.

COISA JULGADA. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. NÃO OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.

1. Inviável o recurso especial que não impugna os fundamentos do acórdão recorrido (Súmula 283/STF).

2.
Não é possível modificar, na execução, a indenização arbitrada na fase de conhecimento do processo, haja vista a coisa julgada.

Precedentes.

3. A falta de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1406270/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 26/02/2020)”

Portanto, tendo em conta que os exequentes, ora agravantes, não demonstraram qualquer desacerto na decisão agravada, não há por onde atender à súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ainda, advirto às partes acerca do disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020